Tribunal: TJBA
Processo: 8040618-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040618-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BEMVINDA MARIA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALNA BERIA SOARES MOREIRA

AGRAVADO: MARIA LUCIA MOREIRA PRADO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. PARTILHA HOMOLOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II - O art. 1.023, § 2º, do CPC determina a intimação da parte embargada para manifestação apenas quando o acolhimento dos embargos de declaração possa importar modificação da decisão embargada com efeitos infringentes.

III - A correção de erro material que se limita a retificar referência equivocada às folhas do plano de partilha homologado, sem qualquer alteração de mérito, não caracteriza modificação da decisão a exigir intimação da parte contrária para contrarrazões.

IV - A sentença homologatória de partilha, confirmada em apelação com trânsito em julgado, está protegida pela coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre vícios que deveriam ter sido arguidos na via recursal adequada.

V - A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que não foram deduzidas oportunamente na apelação, quando presentes nos autos todos os elementos para sua arguição.

VI - O inventário que tramita há mais de três décadas deve ser encerrado em observância ao princípio da duração razoável do processo, não se justificando nova suspensão sob pena de perpetuação indefinida do litígio.

VII - Eventuais equívocos patrimoniais, se comprovados, podem ser resolvidos pelas vias adequadas sem paralisação do inventário, não havendo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

VIII - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040618-59.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BEMVINDA MARIA SOARES DA SILVA
e, como Agravados,
MARIA LUCIA MOREIRA PRADO E OUTROS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora